Tribunal: TJDFT
Processo: 0703281-84.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. NULIDADE DE SENTENÇA. JULGAMENTO ULTRA PETITA NÃO COMPROVADO. RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA AD EXITUM. RELAÇÃO DE CONFIANÇA. REVOGAÇÃO DE MANDATO. LEGÍTIMA EXPECTATIVA NO RECEBIMENTO. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA AD LABOREM. ARBITRAMENTO. PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu a pagar aos autores o valor de R$ 2.021,15 (dois mil e vinte e um reais e quinze centavos).
2. Na origem, os autores ajuizaram ação em que pretendem a condenação do réu a lhes pagar o valor de R$ 4.636,78. Narraram que, em 19/05/2021, foram contratados para prestação de serviços advocatícios ao réu, com propositura da ação no 0704013-70.2021.8.07.0009, em curso na 1a Vara de Família Órfãos e Sucessões de Samambaia. Argumentaram que os serviços foram prestados, que tiveram dificuldades em localizar o réu em algumas oportunidades e que arcaram como valor de R$ 21,15 para obtenção de certidão de casamento. Destacaram que apresentaram esboço de partilha, o qual apurou a cota do réu no valor de R$ 16.156,30. Informaram que, em 12/2023, após o falecimento da genitora do réu e viúva meeira, o requerido, em 01/2024, de forma unilateral e imotivada revogou os poderes outorgados aos requerentes, não pagado os honorários pactuados no percentual de 10% da cota do requerido no esboço de partilha. Pugnam pelo recebimento da quantia de R$ 3.000,00, referentes às horas técnicas envolvidas na defesa dos interesses do requerido.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 64152674).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na verificação de proporcionalidade do arbitramento do valor dos honorários advocatícios e na exigibilidade do crédito. Em suas razões recursais, o recorrente suscita preliminar nulidade da sentença, sob o fundamento de que houve julgamento ultra petita, uma vez que o valor da condenação foi superior ao pedido. No mérito, alega que os serviços advocatícios dos recorridos foram prestados de forma parcial, em razão da revogação do mandato e que os honorários devidos devem ser arbitrados de forma proporcional ao trabalho efetivamente realizado. Defende que a exigibilidade dos honorários advocatícios dependia de condição suspensiva, qual seja o êxito na demanda com o recebimento de seu quinhão. Destaca que não recebeu qualquer valor nos autos do inventário e que a cláusula suspensiva ainda se encontra válida, sendo inexigíveis os honorários pactuados. Requer a redução do valor da condenação imposta, em razão da proporção dos serviços prestados, devendo o pagamento observar o recebimento de seu quinhão.
5. Preliminar de nulidade da sentença. A sentença ultra petita é aquela que concede provimento jurisdicional além do pleiteado. No caso, a sentença proferida condenou o recorrente a pagar aos autores a importância de R$ 2.021,15 (dois mil e vinte e um reais e quinze centavos). O pedido de condenação constante da inicial foi de R$ 4.636,78, sendo R$ 1.615,63 de honorários contratuais previstos na cláusula 11, R$ 21.14 de reembolso de despesas e R$ 3.000,00 de multa por revogação, "referentes às horas técnicas envolvidas". O juízo "a quo" reputou nula a cláusula que previa a multa, mas entendeu pela necessidade de remunerar o trabalho exercido, o que corresponderia às horas trabalhadas. Neste sentido, a condenação final está em valor inferior ao montante pedido, tendo o juízo apenas trazido fundamento jurídico diverso. A situação não configura julgamento "ultra petita" tampouco importa em qualquer nulidade. Preliminar rejeitada.
6. Nos termos do art. 22 do Estatuto da OAB, a prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. Na hipótese de contrato com cláusula de êxito, a expectativa de permanência do vínculo existe até o final do julgamento, ocasião na qual os honorários passariam a ser devidos. Contudo, há casos em que a revogação prematura do mandato, sob a alegação de perda de confiança, pode configurar abuso de direito do cliente, a fim de esquivar do pagamento.
7. No caso, o contrato firmado entre as partes indica somente cláusula "ad exitum" como hipótese de remuneração pelos serviços prestados, no termos da cláusula 11 (ID 64152156). Entretanto, a revogação do mandato outorgado aos recorridos acabou por prejudicar o recebimento dos honorários em razão do êxito, os quais dever ser fixados por arbitramento de forma proporcional. Nesse sentido: (Acórdão 1756017, 07129010620228070005, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 27/9/2023)
8. Na espécie, restou incontroverso que a revogação do mandato ocorreu em 01/2024, antes da conclusão do processo mencionado, razão pela qual inviável o arbitramento dos honorários com base no valor do êxito da demanda. O juízo a quo considerou o valor apurado na conta do falecido decorrente de consulta via Sisbajud realizada em 13/11/2023 (R$ 183.775,03 – ID 64152561, p. 128) e nos termos do esboço de partilha elaborado em 15/09/2023 para fins de arbitramento, mas destacou que o valor fixado se deu em virtude da ausência de previsão de pagamentos pelos serviços prestados (cláusula "ad laborem"). Logo, o valor arbitrado na origem levou em consideração as especificidade do processo judicial em que atuaram os advogados e no trabalho efetivamente exercido, respeitando-se a proporcionalidade em relação ao serviço prestado pelos recorridos.
9. Assim, correta a condenação do recorrente a pagar aos autores a importância de R$ 2.021,15, em razão dos serviços efetivamente prestados e do reembolso de despesas.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.